Tribunal: TJSP
Processo: 1012268-98.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Demanda regressiva contrato de seguro. Indenização de prejuízo decorrente de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Decisão modificada. Ausência de prova do nexo causal. Demanda julgada improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012268-
98.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012268-98.2019.8.26.0068 -Voto no 76888
2
Ap. 1012268-98.2019.8.26.0068 Barueri 3a VC VOTO 76888
Apte.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apda.: Tokio Marine Seguradora S/A.
DEMANDA REGRESSIVA CONTRATO DE SEGURO.
INDENIZAÇÃO
DE
PREJUÍZO
DECORRENTE
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MODIFICADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DEMANDA
JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 127/132, que
julgou procedente demanda .
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois não demonstrado o nexo causal entre sua conduta e
os danos sofridos pela segurada da autora. Argumenta que não se
trata de hipótese de inversão do ônus da prova. Sustenta ainda que
os danos materiais não foram provados. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora ajuizou demanda regressiva para ser
ressarcida da quantia paga em decorrência dos danos ocorridos em
equipamentos de segurados, por entender ter havido falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Todavia, verifico que, na hipótese dos autos, a autora não fez,
como necessário, nenhuma prova sob o crivo constitucional do
contraditório
que
demonstrasse
o
imprescindível
nexo
de
causalidade entre o dano indenizado e eventual omissão da
apelante que nele houvesse resultado.
Com efeito, a apelante é concessionária de serviço
público. Então, o que precisa ficar inicialmente assentado é que,
diante da inequívoca dicção do art. 37, § 6o, da Lei Maior, está
consagrada em nosso ordenamento a teoria do risco
administrativo, consoante explicita a boa doutrina (cf. José
Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, Ed.
RT, 7a ed., 1991, p. 567; Celso Antônio Bandeira de Mello,
“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros, 4a ed., 1993; p.
61; Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”,
Ed. RT, 16a ed., 1991, p. 551; Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 142). Assim, em
relação aos atos comissivos, o particular que alega ter sofrido um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012268-98.2019.8.26.0068 -Voto no 76888
3
dano imputável a pessoa jurídica de direito público está
dispensado de demonstrar a culpa dos agentes da administração,
bastando-lhe fazer a prova do fato, do nexo de causalidade e do
resultado danoso.
Porém, a situação é diversa quando é formulada
alegação de omissão do Poder Público ou de concessionária. A
precisa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello merece ser
transcrita: “Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é; só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder
Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento
danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessária responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação. Culpa e
dolo são justamente as modalidades da responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência de
serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito,
inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro
absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não
causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria
pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento
racional ou jurídico. Compre que haja algo mais: a culpa por
negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do
dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era
obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo
padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma
palavra, é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude,
por ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido
insuficiente nesse mister, em razão de comportamento inferior ao
padrão legal exigível” (in “Curso de Direito Administrativo”, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012268-98.2019.8.26.0068 -Voto no 76888
4
Malheiros, 11a ed., 1999, p. 672).
Entendimento contrário levaria à conclusão de
que todo e qualquer evento danoso seria de responsabilidade do
Estado. Como diz o mencionado autor: “...cumpre ao Estado
prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer
evento lesivo, uma enchente qualquer, uma agressão em local
público, o lesado poderia sempre alegar que 'o serviço não
funcionou'.
A
admitir-se
responsabilidade
objetiva
nestas
hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal!
Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um
assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência
inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo,
omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que
o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as
galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam
entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo de água. Nestas
situações, sim, terá havido descumprimento de dever legal na
adoção de providências obrigatórias. Faltando, todavia, este
cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa
tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há
cogitar da responsabilidade pública.” (ob. cit., p. 674).
Relembre-se que a responsabilidade objetiva de
natureza constitucional exige sempre a análise das circunstâncias
que ocasionaram o dano. E aí incide a teoria da causalidade,
segundo a qual “a) o dano é injusto, e como tal sujeito ao
ressarcimento pela Fazenda, se tiver como causa exclusiva a
atividade, ainda que regular, da Administração; b) o dano deixa
de qualificar-se juridicamente como injusto, e como tal não
autoriza a indenização, se tem como causa exclusiva o fato da
natureza ou do próprio prejudicado; c) o dano é injusto, mas
sujeito à responsabilidade atenuada, se concorre com a atividade
regular ou irregular da Administração, como causa, fato da
natureza ou do próprio prejudicado.” (Yussef Said Cahali,
“Responsabilidade Civil do Estado” in “Responsabilidade Civil
Doutrina e Jurisprudência”, Coordenador Yussef Said Cahali,
Saraiva Ed., 2a ed. atualizada, 1988, p. 371).
Relembre-se ainda que o nexo causal é considerado requisito ou pressuposto da responsabilidade
contemplada no art. 37, § 6o, da Constituição da República,
justamente para que não se alargue a responsabilidade em
conformidade com a teoria do risco integral, a qual não encontra
guarida na Lei Maior (cf. as considerações de Ana Cláudia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012268-98.2019.8.26.0068 -Voto no 76888
5
Nascimento Gomes, in “Comentários à Constituição do Brasil”,
obra coletiva, coord. de J. J. Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes,
Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck, Ed. Saraiva e Ed.
Almedina, 1a ed., 6a tiragem, 2014, comentário ao art. 37, § 6o,
pp. 911 e 912).
No caso em tela, como visto, não há prova de que
os serviços da apelante tenham sido prestados de forma
deficiente. Não há nenhuma evidência de que tenham havido
deficientes medidas preventivas dos danos. A prova documental a
fls. 40/51 é unilateral e imprestável à formação de convencimento
da alegada existência de nexo causal.
Ressalte-se que não basta alegar que houve o
dano. O que é necessário é demonstrar que esse dano terá sido
causado por alguma omissão imputável à concessionária. Mas
disso não há nenhuma evidência nos autos.
De qualquer modo, não custa ainda salientar que,
mesmo no plano do intitulado direito consumerista, não é
admissível a aplicação da teoria do risco integral. A boa doutrina
proclama que, no âmbito de incidência do regime da Lei 8.078/90,
a causalidade “...se qualifica por elemento específico que integra
o nexo de imputação, qual seja o defeito que seja identificado no
produto ou serviço (arts. 12, 14, 18 e 20 do CDC)”. (Cláudio Luiz
Bueno de Godoy, “Responsabilidade Civil pelo Risco da
Atividade”, Ed. Saraiva, 2a ed., 2010, p. 90, o sublinhado não
consta do original).
Com efeito, a incidência do parágrafo único do
art. 927, do Código Civil reclama que a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano cause a pessoa determinada ônus
maior do que aos demais membros da comunidade (Enunciado 38
da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos da Justiça
Federal STJ, in Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “Código Civil Comentado, Ed. RT, 8a ed., 2011, p. 1410).
Mas disso não se cogita na espécie, pois não se pode afirmar que
os segurados da autora estivessem sujeitos a ônus de maior
amplitude do que aqueles dos demais consumidores de energia
elétrica.
De resto, mesmo nessas hipóteses, tem sido
admitida a ocorrência de fortuito externo, ocorrência que
ultrapassa o limite do risco da atividade, a redundar na quebra do
nexo de causalidade. (cf., a propósito, Cláudio Luiz Bueno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012268-98.2019.8.26.0068 -Voto no 76888
6
Godoy, ob. cit., p. 121).
Nesta Corte tem sido decidido em casos análogos
que é necessária a prova do nexo causal (Ap. 1001983-39.2016,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
4.5.2017, Ap. 1025547-18.2016, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Marcondes
D'Angelo,
j.
4.5.2017,

Ap.
1001564-17.2015, 26a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 20.3.2017, Ap. 1006988-06.2016, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 16.5.2017,
Ap. 1030650-06.2016, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira, j. 8.5.2017, Ap. 1000540-17.2016, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j. 20.3.2017,
Ap. 1033878-18.2018.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Hugo
Crepaldi,
j.
17.10.2019,
Ap.
1006739-16.2019.8.26.0451, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Gilberto
dos
Santos,
j.
7.11.2019
e
Ap.
1002707-17.2019.8.26.0079, 33a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Eurico, j. 11.11.2019). Aqui, não pode ser diferente.
Em resumo, é caso de prover o recurso, para
julgar improcedente a demanda.
Invertido o resultado, é caso também de inversão
dos encargos de sucumbência. A autora arcará com as despesas do
processo e os honorários advocatícios da patrona da ré, que fixo,
com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 1.300,00,
atualizáveis a partir da intimação do presente.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator